Tribunal: STJ
Processo: 5014685-26.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169394 - RJ (2024/0341263-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NOVOTNY, NEY, SALDANHA, PENNA, PONTE, VIANNA &
CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI - RJ067864
BRUNA FONTENELLE ROCHA - RJ248907
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO
DE
CORRESPONSÁVEL
DO
POLO
PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022, INCISO III, DO CPC NÃO DEMONSTRADA.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 85, §§ 1.o E 3.o, 141 E 492,
TODOS DO CPC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM
INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. O alegado erro material se refere à suposta incorreção, na verdade,
do próprio conteúdo da decisão, o que configura mero inconformismo da
parte com a conclusão a que chegou a instância de origem. Desse modo,
inexiste a ofensa ao art. 1.022, inciso III, do CPC.
3. O fundamento relacionado à incidência do art. 19, § 1.o, inciso I,
da Lei n. 10.522/2002, suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem acerca da impossibilidade de condenação da Fazenda
Nacional ao pagamento de honorários de sucumbência, não foi impugnado
nas razões do apelo nobre. Portanto, em relação à alegada contrariedade aos
arts. 85, §§ 1.o e 3.o, 141 e 492, todos do CPC, incide o óbice da Súmula n.
283 do STF.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47774242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: a21b3b32-587c-425f-8941-c13e10cfe2a7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: a21b3b32-587c-425f-8941-c13e10cfe2a7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169394 - RJ (2024/0341263-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NOVOTNY, NEY, SALDANHA, PENNA, PONTE, VIANNA &
CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI - RJ067864
BRUNA FONTENELLE ROCHA - RJ248907
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO
DE
CORRESPONSÁVEL
DO
POLO
PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022, INCISO III, DO CPC NÃO DEMONSTRADA.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 85, §§ 1.o E 3.o, 141 E 492,
TODOS DO CPC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM
INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. O alegado erro material se refere à suposta incorreção, na verdade,
do próprio conteúdo da decisão, o que configura mero inconformismo da
parte com a conclusão a que chegou a instância de origem. Desse modo,
inexiste a ofensa ao art. 1.022, inciso III, do CPC.
3. O fundamento relacionado à incidência do art. 19, § 1.o, inciso I,
da Lei n. 10.522/2002, suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem acerca da impossibilidade de condenação da Fazenda
Nacional ao pagamento de honorários de sucumbência, não foi impugnado
nas razões do apelo nobre. Portanto, em relação à alegada contrariedade aos
arts. 85, §§ 1.o e 3.o, 141 e 492, todos do CPC, incide o óbice da Súmula n.
283 do STF.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47515105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:26
Código de Controle do Documento: fceda28c-9060-4742-940d-086fa8e1e97b

Trata-se de agravo interno interposto por NOVOTNY, NEY, SALDANHA,
PENNA, PONTE, VIANNA & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra
a decisão que proferi às fls. 225-230, assim ementada (fl. 225):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL
DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, INCISO III, DO CPC NÃO DEMONSTRADA.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 85, §§ 1.o E 3.o, 141 E 492, TODOS
DO CPC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM INATACADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consta dos autos que o Juízo singular, "ao acolher a exceção de pré-
executividade apresentada para determinar a exclusão do sócio DENISON RIBEIRO DE
CARVALHO do polo passivo, deixou de condenar a União ao pagamento de honorários
advocatícios, com fundamento no art. 19, § 1o, inciso I da Lei no 10.522/2002" (fl. 65).
Irresignada, a parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento, que não foi
provido (fls. 67-73).
Os embargos de declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados
(fls. 112-117).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 85, §§ 1.o e 3.o, 141, 489, § 1.o, inciso VI, 492 e 1.022,
incisos II e III, todos do CPC, com base nos seguintes argumentos (fls. 138-143):

Inicialmente, resta evidente que o r. acórdão negou vigência ao art. 1.022,
inciso III, do CPC, tendo em vista que, ao ser suscitada em sede de embargos, sobre
o erro material incorrido no acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento o
qual foi extra petita, ao decidir questão não proposta no recurso, a 3a Turma
Especializada do TRF-2 não corrigiu o vício. Do mesmo modo, a 3a Turma
Especializada do TRF-2 ao analisar questões as quais não foram objeto de recurso
pelas partes também incorreu em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que:
(i) a Fazenda Nacional não recorreu da decisão que acolheu a exceção de
pré-executividade em função da nulidade do redirecionamento do executivo; e
(ii) o objeto do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente é
somente a condenação da Fazenda Nacional em honorários sucumbenciais em
virtude do êxito do Recorrente na demanda, em decorrência do acolhimento da
exceção de pré-executividade.
Portanto, a 3a Turma Especializada do TRF-2 não poderia ter reanalisado o
mérito da discussão objeto da exceção de pré-executividade, mas sim ter se limitado
apenas à análise do objeto do Agravo de Instrumento, qual seja, a condenação da
Fazenda Nacional em honorários sucumbenciais.
Além disso, a 3a Turma Especializada do TRF-2 negou vigência ao art.
1.022, inciso II, do CPC, ao se negar a manifestar o seu entendimento quanto à não
aplicação a este caso do art. 85, § 1o e §3o, do CPC ao presente caso [...]
Documento eletrônico VDA47515105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:26
Código de Controle do Documento: fceda28c-9060-4742-940d-086fa8e1e97b

Sob outro prisma, tem-se que o acórdão recorrido acabou ainda por
divergir, ainda, do entendimento deste e. STJ, que aponta em sentido oposto ao
adotado nesse acórdão, justificando o cabimento deste recurso especial, com base,
não só na alínea “a”, como também na alínea “c”, do inciso III, do art. 105, da
Constituição Federal.
[...]
Vale dizer, a defesa realizada por meio de exceção de pré-executividade
não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, em
razão da sua natureza contenciosa, sendo sucumbente a parte que deu causa
indevidamente à instauração da relação processual.
[...]
Com a devida vênia, o v. acórdão incorreu em violação ao art. 489, inciso
VI 21 , do CPC, visto que não atentou para o entendimento firmado no Tema STJ no
421 e nos precedentes supracitados. Com efeito, não restam dúvidas quanto ao
cabimento deste recurso especial com amparo no art. 105, inciso III, alíneas “a” e
“c” da Constituição Federal, assim como deve ser declarada a nulidade do acórdão
e, consequentemente, ser reformado, na medida em que está em dissonância com o
decidido por este e. Superior Tribunal de Justiça.

Requereu o provimento do recurso "para que a Recorrida [fosse] condenada
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Recorrente" (fl. 143).
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do acórdão
recorrido, diante da suposta negativa de prestação jurisdicional.
Contrarrazões às fls. 179-184.
O recurso especial foi admitido (fl. 208).
A decisão de fls. 225-230 conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negou-lhe provimento.
Neste agravo interno, a parte agravante reitera a argumentação contida no
apelo nobre e se insurge contra a incidência da Súmula n. 283 do STF.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para a
apreciação da Segunda Turma desta Corte Superior.
Não foi apresentada resposta ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De início,
que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não
reafirmo
possui os vícios suscitados pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão no sentido de que "não se pode atribuir à
exequente um dever de promover outras medidas tendentes à localização da empresa
devedora, considerando a sua presumida dissolução irregular, razão pela qual se conclui
que a União não deu causa à inclusão indevida do sócio no polo passivo" (fl. 68).
Documento eletrônico VDA47515105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:26
Código de Controle do Documento: fceda28c-9060-4742-940d-086fa8e1e97b

O Tribunal de origem também asseverou que "a União, intimada para
manifestação acerca da exceção de pré-executividade, manifestou concordância com a
retirada do sócio do polo passivo do feito. Portanto, o caso concreto não comporta a
condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que
houve o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002" (fl. 70).
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
20/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022, inciso III, do CPC, convém assinalar
que "[o] erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o
reconhecido
,
primu ictu oculi consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório
" (REsp n. 1.151.982/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
propriamente dito
Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original).
23/10/2012
31/10/2012
que o alegado erro material se refere à suposta incorreção, na verdade,
Reitero
do próprio conteúdo da decisão, o que configura mero inconformismo da parte com a
conclusão a que chegou a instância de origem. Desse modo, inexiste a ofensa ao
dispositivo infraconstitucional acima apontado.
A esse respeito:

[...]
5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se
confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do
julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do
dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última
análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da
decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação
dos conflitos.
[...]
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.685.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; sem grifos no original.)
18/2/2020
21/2/2020
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, III, DO CPC. ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47515105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:26
Código de Controle do Documento: fceda28c-9060-4742-940d-086fa8e1e97b

1. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele
conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos
elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.
2. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a incorreção, em
tese, do próprio conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte com a
conclusão a que chegou o órgão julgador.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.945.761/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2022
; sem grifos no original.)
17/2/2022

De outra parte, confira-se o seguinte trecho do acórdão atacado (fls. 68-71;
sem grifos no original):

Na hipótese, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento do feito em
face dos sócios/administradores da executada, dentre os quais foi incluído o Sr.
DENISON RIBEIRO DE CARVALHO, com base na presunção relativa (iuris
de dissolução irregular, tendo em vista que a sociedade devedora não foi
tantum)
localizada no endereço indicado como sendo seu domicílio fiscal (evento 7), o que
legitima a aplicação da Súmula 435 do STJ, segundo a qual "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente" (evento 62).
Registre-se que, nos termos do entendimento sumulado da Corte Superior
de Justiça, a presunção de dissolução irregular, por si só, autoriza o
redirecionamento, sendo despiciendo o esgotamento de medidas, seja para localizar
o próprio devedor ou seus bens.
Nesse contexto, não se pode atribuir à exequente um dever de promover
outras medidas tendentes à localização da empresa devedora, considerando a sua
presumida dissolução irregular, razão pela qual se conclui que a União não deu
causa à inclusão indevida do sócio no polo passivo.
Outrossim, de acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da
Lei no 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é
isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para
apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-
executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19
da Lei n. 10.522/2002.
[...]
No caso, a União, intimada para manifestação acerca da exceção de pré-
executividade, manifestou concordância com a retirada do sócio do polo passivo do
feito. Portanto, o caso concreto não comporta a condenação da exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, considerando que houve o reconhecimento
do pedido, nos termos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002.
[...]
Desse modo, não é cabível a condenação da União/Fazenda Nacional ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual o presente
recurso deve ser desprovido.

Documento eletrônico VDA47515105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:26
Código de Controle do Documento: fceda28c-9060-4742-940d-086fa8e1e97b

Saliento, mais uma vez, que o fundamento relacionado à incidência do art. 19,
§ 1.o, inciso I, da Lei n. 10.522/2002, suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de condenação da Fazenda Nacional ao
pagamento de honorários de sucumbência, não foi impugnado nas razões do apelo nobre.
A propósito, é importante ressaltar que a afirmação de que houve julgamento extra petita
está vinculada ao outro fundamento contido no aresto recorrido, qual seja, o de que a
Fazenda Nacional não deu causa à inclusão indevida do sócio no polo passivo.
Portanto, em relação à alegada contrariedade aos arts. 85, §§ 1.o e 3.o, 141 e
492, todos do CPC,
. Nesse sentido: AgInt no
incide o óbice da Súmula n. 283 do STF
AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora
18/12/2023
20/12/2023
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Por fim, segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da previsão
a
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do
mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
11/12/2023
19/12/2023
n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Considerando, portanto, que o
de fls. 225-230 encontra-se em plena
decisum
harmonia com diversos precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção
desta Corte e, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas no
julgado ora agravado,
.
deve ser mantida a decisão recorrida
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:26
Código de Controle do Documento: fceda28c-9060-4742-940d-086fa8e1e97b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.169.394 / RJ
Número Registro: 2024/0341263-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01491387620174025101 1491387620174025101 50146852620234020000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOVOTNY, NEY, SALDANHA, PENNA, PONTE, VIANNA &
CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI - RJ067864
BRUNA FONTENELLE ROCHA - RJ248907
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVOTNY, NEY, SALDANHA, PENNA, PONTE, VIANNA &
CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI - RJ067864
BRUNA FONTENELLE ROCHA - RJ248907
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47751269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 1ad242dd-66fa-4bfd-acc1-8ad7f2984cdf

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 1ad242dd-66fa-4bfd-acc1-8ad7f2984cdf